Tribunal: TJDFT
Processo: 0721914-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COISA JULGADA. CÁLCULOS NOS TERMOS DA SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO FOI CONHECIDO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo interno interposto diante da decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão que concedeu a medida liminar para determinar o desarquivamento dos autos e o prosseguimento do cumprimento de sentença. 1.1. O agravo de instrumento, com pedido liminar, foi interposto contra decisão que determinou o arquivamento do pedido de cumprimento de sentença. 1.2. Nas razões do agravo de instrumento, os autores pedem a tutela de urgência recursal para determinar o desarquivamento dos autos e o prosseguimento do cumprimento de sentença e, no mérito, a confirmação da medida.
2. O agravo de instrumento se encontra em condições de ser julgado, razão pela qual está prejudicado o agravo interno, no qual se requereu a reconsideração da decisão com a finalidade de extinguir o efeito suspensivo deferido.
3. A execução de título judicial deve observar os estritos limites da coisa julgada. Porquanto. Nos termos do art. 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva. 3.1. Como a fase de cumprimento deve ser realizada na estreita medida do que foi decidido na sentença, extrapola os limites da coisa julgada a determinação de que o exequente elabore os cálculos da indenização que pretende receber de forma diversa daquela determinada pelo juízo a quo.
4. Considerando que na sentença consta a determinação expressa de que a indenização seja calculada sobre um doze avos do total atualizado das comissões que recebeu durante a vigência do contrato, com incidência de juros a contar da citação e de correção desde o recebimento das comissões, este é o cálculo a ser utilizado por ocasião do cumprimento de sentença.
5. No que se refere à alegação de interposição de dois recursos face à mesma decisão, insta salientar que, o ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo, pela mesma parte, de dois recursos contra a mesma decisão.
6. Apesar de tratarem da mesma matéria de fundo, a propositura do primeiro agravo de instrumento 0717966-94.2022.8.07.0000 não configura impeditivo da apreciação da matéria lá veiculada, uma vez que o próprio agravado, nas razões destes embargos, reconhece que o referido recurso não foi conhecido. 6.1. Cumpre aqui destacar que o não conhecimento do agravo de instrumento 0717966-94.2022.8.07.0000 se deu em razão do reconhecimento da ausência de conteúdo decisório, o que reforça a constatação de que a matéria não está preclusa, pois inexiste apreciação em segundo grau de jurisdição da pretensão de retificação do laudo pericial anexado no ID 119216229, excluindo a cobrança das comissões datadas de julho de 2001 a fevereiro de 2007. 6.2. Ausente qualquer impedimento para apreciação da matéria nesta sede recursal.
7. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.